Tribunal: TJPA
Processo: 0801841-77.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801841-77.2021.8.14.0201

APELANTE: VANESSA RODRIGUES PACHECO

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO COM DEFEITO. CRÉDITO EM LOJA EM VEZ DE RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pela autora em razão de suposta falha na prestação de serviço da empresa requerida, consubstanciada na devolução de produto com defeito sem a correspondente restituição em espécie do valor pago.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviço pela não restituição, em espécie, do valor pago por refrigerador com defeito, devolvido pela autora, e se é devida a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor nas relações de consumo está prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário, para configuração do dever de indenizar, comprovar o dano e o nexo causal.
4. Nos autos, restou demonstrado que a requerida forneceu à autora nota de crédito no valor correspondente ao produto devolvido, e que tentou viabilizar nova compra com esse crédito, sem sucesso, por falta de resposta da consumidora.
5. Ausência de prova de que a autora tenha solicitado a restituição do valor em espécie ou fornecido dados bancários para estorno.
6. Inexistência de ilicitude na conduta da empresa, que agiu conforme os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, não se configurando abuso de direito.

7. Danos morais e materiais não configurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 85, §2º; art. 98, §3º; art. 487, I.
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VANESSA RODRIGUES PACHECO em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém, lançada sob o ID 10926929, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra MAGAZINE LUIZA S/A, extinguindo o feito com resolução do mérito com base no art. 487, I, do CPC.

A sentença foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do NCPC. ISENTO a autora de despesas e custas processuais, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, porém a CONDENO no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. No entanto, em razão de ser a autora, beneficiária da justiça gratuita, essa condenação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98,§3º do NCPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença deve ser reformada por não ter considerado as provas de que a geladeira adquirida apresentava defeito e foi devolvida sem restituição em espécie do valor pago, à vista e em espécie, o que lhe causou danos materiais e morais; (ii) que a nota de crédito fornecida pela loja representa afronta ao Código de Defesa do Consumidor, pois a obriga a manter relação com fornecedor que a decepcionou; (iii) que houve falha na prestação do serviço e recusa indevida de restituição do valor, o que viola os princípios consumeristas da dignidade, transparência e liberdade de escolha do consumidor; (iv) que o vale-compras oferecido pela requerida constitui “armadilha” e configura restrição indevida ao direito da consumidora de adquirir o bem de outro fornecedor; (v) que a autora é hipossuficiente e teve violado seu direito de reparação integral pelos danos sofridos, razão pela qual requer a procedência da ação com a devida condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais, bem como a manutenção da justiça gratuita concedida.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a este colegiado refere-se à análise da suposta falha na prestação de serviço por parte da empresa requerida, MAGAZINE LUIZA S/A, em razão da não restituição, em espécie, do valor pago por refrigerador com defeito devolvido, sendo disponibilizado apenas crédito em loja. A recorrente pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia posta, assentando que, embora reconhecida a relação de consumo entre as partes – o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) –, a autora não comprovou nos autos ter solicitado formalmente a devolução do valor em espécie, tampouco que a requerida tenha imposto óbices à restituição.

No caso concreto, ficou demonstrado que a requerida, após a devolução do produto defeituoso, disponibilizou à autora nota de crédito no mesmo valor da compra, a fim de permitir nova aquisição. Além disso, restou comprovado nos autos que a autora tentou utilizar o crédito para a aquisição de aparelho celular, ocasião em que a loja realizou aproximadamente vinte tentativas de contato telefônico para confirmação da transação, sem obter resposta.

Importante salientar que não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha formulado pedido de devolução do valor em espécie ou mesmo apresentado dados bancários para estorno. A mera insatisfação com o procedimento adotado, por si só, não configura ilícito indenizável, mormente quando a requerida agiu dentro dos parâmetros da boa-fé objetiva e da razoabilidade, não havendo comprovação de conduta abusiva.

A jurisprudência pátria tem sinalizado que meros dissabores oriundos de relações contratuais não ensejam, por si sós, reparação por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo psíquico ou situação de humilhação pública, o que não restou caracterizado no presente caso.

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais, este também foi corretamente rechaçado na origem, pois o valor correspondente à compra foi oportunamente restituído sob a forma de crédito em loja, e não houve prova de prejuízo efetivo ou recusa da requerida em ressarcir a quantia de modo alternativo.

3.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço a Apelação, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025